Tribunal: TJMT
Processo: 0003806-17.2006.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003806-17.2006.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 01.468.760/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Clovis Silva (APELADO), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLÓVIS SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 288.717.316-20 (VÍTIMA), LOUVIRAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO AMARO (TERCEIRO INTERESSADO), DÉCIO COSTA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINSITERIAL –
CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime a ele imputado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.
0003806-17.2006.8.11.0013
, que absolveu o apelado
Clovis Silva
da prática do crime previsto nos art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a condenação do acusado, argumentando que o acervo probatório colacionado ao feito não deixa dúvidas da autoria delitiva a ele imputada (Id.168161781 – p. 315).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados, ressaltando a ausência de provas da autoria delitiva e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso (Id.
168161797).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.173547658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 3 de março de 2001, por volta das 21h, na Fazenda Santo Reis, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT, o apelante
Clóvis Silva
e os codenunciados Lourival da Silva, Antônio Amaro e Décio Costa Gomes subtraíram, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Aldir Alves de Oliveira, proprietário da fazenda, e, também atearam fogo em duas casas de madeira, na qual residiam funcionários da fazenda mencionada.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Conforme apurado, por ocasião dos fatos, os acusados chegaram à Fazenda Santo Reis simulando necessitar dos serviços da borracharia lá existente e foram atendidos por Wanderlei Sanches Machado, vaqueiro do local. Nesse momento mostraram-lhe arma de fogo, mandando que o mesmo se deitasse ao chão.

Em seguida, dois outros indivíduos, aos primeiros se juntaram e na sequência ordenaram que a vítima desligasse o motor gerador de energia elétrica.

Quando as luzes foram desligadas, o funcionário da fazenda, a mando dos acusados, chamou os demais funcionários, bem como os seus familiares e após, todos se deitaram ao chão ficando sob a vigilância de dois dos acusados.

Enquanto os funcionários e familiares eram vigiados, outros dois acusados revistaram as casas dos mesmos, subtraindo armas de fogo e instrumentos de trabalho.

Na sequência do desdobramento dos fatos, os acusados pediram aos funcionários que retirassem os pertences de suas residências e atearam fogo em duas casas, queimando-as parcialmente.

Após, os acusados se evadiram do local, levando os objetos subtraídos.

Por derradeiro, restou apurado que, após a devida comunicação às autoridades policiais, estas empreenderam diligências, as quais culminaram na identificação dos acusados e na recuperação da res furtiva.”
(Id.168161777).

Diante desses fatos, o acusado e os coautores foram denunciados
como incursos no art. 157, §2°, I e II, na forma do artigo 69, e no art. 163, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código Penal e, por não ter sido localizado, o processo desmembrado em relação a Clóvis Silva e suspenso, nos termos do art. 366 do CPP (Id. 168161778, p. 192).

Com a retomada do andamento processual,
procedeu-se a instrução criminal e a ação penal foi julgada improcedente, resultando na absolvição do apelado por não existirem provas suficientes da autoria delitiva quanto ao crime de roubo e foi declarada extinta a punibilidade quanto ao crime de dano qualificado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte, postulando a condenação do réu quanto a prática de roubo majorado, ao argumento de que os elementos de prova amealhados durante a fase instrutória, em especial o reconhecimento das vítimas, teriam demonstrado ser ele o autor do roubo em questão.

A razão não assiste ao
Parquet.

Ouvido em juízo, o acusado negou participação no delito.

A testemunha
José Martins de Oliveira
, Investigador de Polícia, ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“o que eu me lembro é que nós fomos cumprir uma determinação de serviço do delegado junto com a Polícia Militar, referente a um fogo que tinham colocado na fazenda, na região que eu não me recordo o nome. E aí encontramos a pessoa de Antônio Socó e mais pra frente encontramos a pessoa de Clóvis. Dando continuidade ao serviço, chegamos à pessoa de Lourival, inclusive ele relatou os fatos como tinha acontecido, fizemos a apreensão de umas armas de fogo e é o que eu me recordo. Ministério Público: em qual local as armas foram localizadas? Testemunha: foi perto da casa do Lourival, nuns ‘grilo’. Ministério Público: a polícia chegou a apurar qual a ligação do Clóvis com o roubo? Testemunha: isso que eu não me recordo né, porque nesse dia me parece que o Clóvis foi preso por posse ilegal de arma de fogo, acho que foi isso (...)”
(mídias, Id.
188353669).

A testemunha de defesa,
José Medeiros de Araújo
, ouvido em juízo, nada acrescentou sobre os fatos (mídias, Id.
188353669).

O policial
Sebastião Andrade Ribeiro
, responsável pelo atendimento à ocorrência na época, ouvido em juízo, disse o seguinte:

“(...) eu participei dessa diligência e participei da prisão dessas pessoas que a senhora citou, inclusive no barraco que estava o Lourival, foi encontrado próximo ao barraco dele, as armas da fazenda e no sítio do Antônio Socó foi encontrada a motosserra da fazenda, isso eu me lembro bem. Ministério Público: o senhor participou da prisão do Clóvis Silva? Testemunha: sim, o Clóvis, salvo engano, foi preso por posse de um revólver, tinha mais alguém com ele no momento da prisão. Ministério Público: esse revólver foi identificado como um dos objetos subtraídos da fazenda? Testemunha: não senhora, não me recordo (...) salvo engano, na primeira prisão, o Clóvis não foi preso, e posteriormente nós o encontramos e fizemos a abordagem né, e parece que nessa ocasião ele foi preso com o revólver, mas parece que não tinha a ver com o fato lá do esbulho não (...)”.
(mídias, Id.
188353669).

Em fase de inquérito, a vítima
Wanderlei Sanches Machado
esclareceu como se deu a dinâmica dos fatos:

“(...) ao aproximar dos dois homens, foi abordado pelos mesmos, os quais estavam portando duas espingardas de grosso calibre, sendo uma de dois canos e outra de um cano, os quais gritaram dizendo que eram policiais e mandaram que o declarante deitasse no chão, e no momento em que o declarante deitava veio recebeu um golpe com a coronha da espingarda nas costas (...); Que em seguida saíram mais dois homens que estavam escondidos por trás do pé de limão (...); dois indivíduos ficaram lhes vigiando enquanto que outros dois foram revistar as casas à procura de armas (...); os invasores efetuaram vários disparos de arma de fogo, bem como adentraram na casa da sede onde roubaram 02 revólveres, marca Taurus, calibre 38, 04 espingardas de calibres diversos e uma espingarda de ar comprimido, 01 motossera, marca Sthill, 04 pistolas de vacinar gado e 02 laços de capturar bovinos (...); Que ainda colocaram areia no tanque do trator, cortaram as fiações e a mangueira de óleo e atiraram no pneu do trator (...); atearam fogo nas duas casas, mas as mesmas queimaram parcialmente (...); disseram que era para desocuparem a fazenda quando clareasse o dia, caso contrário, voltariam e matariam a todos...”
(Id. 168161777, p. 953).

Ao realizar o reconhecimento dos possíveis autores, a vítima apontou Clóvis como sendo um dos partícipes do crime. Todavia, Wanderlei não compareceu em juízo para confirmar o teor de suas declarações em fase inquisitiva, inexistindo provas produzidas perante o contraditório e ampla defesa que amparem um decreto condenatório.

Destaco que o
art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu seja o autor do crime contra ele imputado, porém a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos a respeito da participação do acusado no crime narrado na denúncia,
é imperiosa a manutenção de sua absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Clóvis Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024